Tribunal: TJES
Processo: 5005695-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005695-80.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VALOR INDEVIDAMENTE DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sentença julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais.

Além disso, determinou que a autora proceda a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde já o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de uso da autora.
2.
A
pesar de a apelante ter afirmado que o extrato bancário anexado comprova
o
estorno do valor referente ao empréstimo indevidamente depositado, tal documento não consta dos autos.
2.

Por outro lado, se a apelante já tiver, de fato, devolvido o valor indevidamente recebido, não caberá
a compensação dos valores pela instituição financeira, devendo
esta
apenas depositar o montante integral da condenação, sem qualquer abatimento.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005695-80.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS

Advogados do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A, VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA - ES36862
APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELADO: URBANO VITALINO DE MELO NETO - PE17700, HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE - PE23798-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da

4
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
,
ES, que
julgou procedentes os pedidos autorais para (i) declarar nulos os contratos discutidos nos autos; (ii) condenar o requerido a restituir à autora, em dobro (somente em relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício dela, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento e juros legais a partir da citação; (iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Além disso, determinou que a autora proceda a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde já o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de uso da autora.

A apelante, em síntese,
alega que é incoerente determinar o abatimento do valor do empréstimo
sobre o montante da condenação, tendo em vista que já fez a devolução dos valores que foram indevidamente depositados pela instituição financeira em sua conta.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o magistrado de primeiro grau determinou que a autora, ora apelante, restituísse à instituição financeira o montante indevidamente depositado em sua conta bancária, a título de empréstimo, a fim de evitar enriquecimento sem causa de uma das partes. Não havendo a restituição, autorizou o apelado a efetuar a compensação dos valores.

Nesse passo, apesar de a apelante ter afirmado que o extrato bancário anexado comprova
o
estorno do valor referente ao empréstimo indevidamente depositado, tal documento não consta dos autos.

Por outro lado, se a apelante já tiver, de fato, devolvido o valor indevidamente recebido, não caberá
a compensação dos valores pela instituição financeira, devendo
esta
apenas depositar o montante integral da condenação, sem qualquer abatimento.

S
endo assim, por não vislumbrar incoerência no dispositivo da sentença, tampouco prejuízo a apelante, deve ser mantida a decisão recorrida.

Pelas razões expostas,
sem delongas,
conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)